Tribunal: TJPA
Processo: 0000867-84.2009.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000867-84.2009.8.14.0010

APELANTE: JOSIANE DE JESUS SILVA LIMA, JOSE MARIA EVANGELISTA DA SILVA FILHO, JOSE RAIMUNDO SANTOS DA COSTA, FRANCISCO SANTOS BORGES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INSURGÊNCIA QUANTO A SUBJETIVIDADE DO EXAME. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por este motivo, é válida a exclusão de candidato que, em teste de avaliação psicológica realizado nos moldes previstos no edital do concurso, foi considerado inapto.

2.

Sendo legal o ato administrativo que excluiu a candidato do certame, não pode o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para garantir sua manutenção no concurso.

3.

Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSIANE DE JESUS SILVA LIMA e Outros, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves, que, nos autos de Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada pelos ora Apelantes contra o Estado do Pará, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, conforme parte dispositiva transcrita abaixo: (Id. 2214660 - Pág. 1/8):

(...)

Ante o exposto, afasto as preliminares levantadas e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno os autores no pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios (art. 85, § 8º do CPC) fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspensa a exigibilidade, tendo em vista litigarem sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita.

P.R.I.

Breves, 26 de julho de 2018.

Enguellyes Torre de Lucena

Juiz de Direito Titular

Os requerentes prestaram o concurso público para Soldado da Policia Militar do Pará – Concurso 05/2008 - tendo sidos aprovados na 1ª fase. Contudo, no Exame Psicológico, a Comissão do Concurso entendeu, após aplicar os exames, considerá-los como “não indicados”, a saber:

Josiane de Jesus Silva Lima, foi reprovada nos testes de TRAD MC (Teste de Raciocínio Analógico Dedutivo), no TMV A (Teste de Memória Visual) e TES (Teste de Eliminação Significativa);

Jose Maria Evangelista da Silva Filho, foi reprovada nos testes de TRAD MC (Teste de Raciocínio Lógico Dedutivo), no TMV A (Teste de Memória Visual) e TES (Teste de Eliminação Significativa);

José Raimundo Santos da Costa, foi considerado inadequado nos testes de habilidades especificas e raciocínio e no teste de personalidade.

Sustentam que o edital foi extremamente omisso quanto às características da avaliação psicológica, não estabelecendo de forma objetiva os critérios que seriam utilizados pela comissão quando da avaliação dos candidatos.

Ademais, afirmam que o edital conferia ao avaliador uma enorme margem de discricionariedade na hora da avaliação psicológica dos candidatos, por não estabelecer de forma objetiva e detalhada as exigências a serem observadas para a aprovação na fase referida, o que ocasionou a prática de atos discricionários, parciais e não isonômicos.

Em sentença, o Juízo a quo julgou improcedente a ação conforme parte dispositiva acima transcrita.

Irresignados, os autores representados pela Defensoria Pública do Esta do Pará, interpuseram este recurso de apelação, sustentando no mérito a falta de motivação e objetividade na avaliação do exame psicológico.

Pedem a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial, e que seja realizado nova avaliação, com critérios objetivos, com as razões que levaram aos resultados dos exames de cada candidato, com critérios esclarecidos e motivados (Id. 2214661 - Pág. 1/7).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões de Id. 2214715.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento desta Apelação (Id. 4910496).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação e passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia em saber se acertada a sentença que julgou improcedente o pedido dos Apelantes, ao fundamento de que a atuação administrativa pautou-se pela lei e pelo Edital do certame, sem qualquer ilegalidade quanto a não classificação dos Apelantes após a avaliação psicológica.

Da análise dos autos, verifico que o Edital nº 01/2008 – PMPA, de 24 de novembro de 2008, que regeu o Concurso Público nº 005/2008 – PMPA no qual os apelantes se inscreveram, previa no seu item 9 e subitens os critérios a serem adotados na avaliação psicológica, a saber:

“9 DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

9.1 A avaliação psicológica, de caráter eliminatório, avaliará se o candidato é “indicado” ou “contra-indicado”, compatível com as disposições editalícias e com a Lei n.º 6.626/2004.

9.1.2 A avaliação psicológica terá como objetivo selecionar candidatos que possuam as características de inteligência, de aptidão e de personalidade necessárias ao desempenho adequado às atividades inerentes ao Curso.

9.2 (...)

9.3 (...)

9.4 O candidato considerado provisoriamente contra-indicado poderá interpor recurso, a fim de solicitar entrevista devolutiva da contra-indicação.

9.5 Não se realizará a avaliação psicológica fora dos espaços físicos estabelecidos para a aplicação dos testes, bem como não será dado nenhum tratamento privilegiado, nem será levada em consideração qualquer alteração, psicológica ou fisiológica passageira, na realização dos testes, na data estabelecida para realização da avaliação psicológica.

9.6 Não serão aceitos avaliações psicológicas por outro psicólogo que

não seja credenciado pelo INSTITUTO MOVENS”.

Como bem apontado pelo Representante do Ministério Público, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a validade do exame psicológico está condicionada a três requisitos quais sejam: previsão legal; à exigência de critérios objetivos; e a garantia de interposição de recurso administrativo (STJ, AgRg no RMS 32388/SC, Primeira Turma, relator ministro Napoleão Maia Filho, julgado em 22.9.2015, publicado em 30.9.2015).

Dessa feita, percebe-se que a exigência do exame psicotécnico somente é lícita quando houver a dupla previsão, ou seja, quando houver a previsão na lei de instituição da carreira pública cominada com a previsão no Edital de abertura do concurso público.

Verifica-se que este requisito foi plenamente atendido, haja vista que a Lei nº 6.626/2004, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Pará (PMPA), prevê, em seus artigos 6º a 9º, tal exigência, inclusive dispondo do qualitativo e quantitativo de características que eliminaria o candidato, portanto, os critérios aplicados pela comissão no certame estão de maneira clara e objetiva sem nenhuma omissão no presente caso.

O Edital de abertura do certame em questão prevê, expressamente no item 9 e seguintes, a avaliação psicológica e seus critérios de avaliação, a qual possui caráter eliminatório, portanto, o teste psicotécnico aplicado no presente concurso público em análise se encontra dentro da legalidade conforme a legislação de regência da matéria à época dos fatos.

Dessa maneira, o ato que eliminou os apelantes do certame foi plenamente motivado pela banca, conforme os pareceres psicológicos acostados aos autos, bem como foi dada ampla ciência dos referidos atos aos candidatos, não tendo sido negado o acesso ao parecer e aos critérios utilizados, não havendo nenhuma ilegalidade do ato administrativo que excluiu os recorrentes do concurso público, pois foi cumprido todas as exigências legais inerentes ao referido ato.

Nesse sentido, o seguinte julgado desta Colenda Turma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR CFP/PM. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INSURGÊNCIA QUANTO A SUBJETIVIDADE DO EXAME. LAUDO PSICOLÓGICO PARTICULAR INDICANDO GOZAR DE BOA SAÚDE MENTAL E PREENCHER OS REQUISITO EXIGIDOS NO EDITAL VINCULATIVO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora. (7122318, 7122318, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)

Assim, não merece reparos a sentença proferida pelo Juízo a quo.

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento à presente apelação.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2022